Tribunal: TJSP
Processo: 1009764-85.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA.
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Circunstância que afasta a responsabilidade do banco pelos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA.
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Circunstância que afasta a responsabilidade do banco pelos danos morais alegados na inicial – Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.